Tribunal: TJDFT
Processo: 0797952-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo advogado do autor/recorrido, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, no tocante ao arbitramento de honorários de sucumbência, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Adotando o entendimento jurisprudencial majoritário, reconheço que há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para discussão relativa a honorários sucumbenciais (STJ, AgInt no AREsp 2188862/SP; AgInt no AREsp 2022/0257425-2, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/10/2024). Importa destacar que a suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise do Tema 1.242, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.242), não atinge a presente demanda.

4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e at.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
5. Dispõe a segunda parte do art. 55 da Lei 9.099/95: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. E o Tema 1076, do STJ, fixou a seguinte tese: “Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
6. No caso, ante a declaração de inexistência de dívida e a condenação do réu à obrigação de excluir o nome do autor de cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, tem-se que o proveito econômico obtido pelo autor é inestimável, de forma que os honorários advocatícios são arbitrados por equidade.
7. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
8. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013).
9. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e 55; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF,ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013; Temas 1076 e 1242 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 2188862/SP; AgInt no AREsp 2022/0257425-2, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/10/2024.